Tribunal: TCU
Processo: 030.712/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria para fiscalizar o sistema de controle de armas e de munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, sobretudo em relação aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CAC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução 215/2008 ao TC Processo 032.637/2017-9 , nos termos do art. 14, inciso III, da mesma Resolução; 9.3. com fundamento nos arts. 13, parágrafo único, 14, inciso III, e 15, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, informar ao Ministro-Substituto Marcos Bemquerer (relator do TC Processo 032.637/2017-9 ), a respeito da presente SCN, bem como sobre a necessidade de urgência da instrução do citado processo, por envolver temática objeto desta SCN, e que o resultado do processo interessa para o fornecimento de respostas a esta SCN; 9.4. com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, autorizar a autuação de processo de fiscalização do tipo auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, a ser instruído pela AudGovernança, observadas as disposições dos artigos 2o e 4o da Resolução TCU no 346/2022, a fim de fiscalizar o sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro no período de 2019 a 2022, em atendimento à presente SCN e ao subitem 9.1 do Acórdão 2649/2022-TCU-Plenário ; 9.5. nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução 215/2008, classificar, nos sistemas informatizados do TCU, como de interesse do Congresso Nacional o processo de fiscalização que vier a ser autuado, conforme o item 9.4 retro; 9.6. diligenciar ao Comando Logístico do Exército (Colog), para que, no prazo de até quinze dias, encaminhe a este Tribunal: 9.6.1. cópia dos normativos internos do Colog e da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) que tratam do controle de armas e munições e que estavam vigentes no período de 2019 a 2022, bem como os editados em 2023; 9.6.2. cópia integral ( dump ) das bases de dados dos sistemas Sigma (Sistema de Gerenciamento de Armas) e Sicovem (Sistema de Controle de Venda e Estoque de Munições), bem como os documentos com descrição semântica dos seus metadados (dicionário de dados); 9.6.3. procedimentos para concessão de acesso integral aos sistemas mencionados no inciso anterior aos auditores do Tribunal de Contas da União que serão designados para realização da fiscalização, a serem oportunamente identificados; 9.6.4. manuais, caso existam, de usuário e administrador da última versão estável e em produção dos sistemas Sigma e Sicovem, contendo informações como descrição das funcionalidades dos sistemas, papéis de usuários (roles), tipos e grupos de usuários; e 9.6.5. as informações solicitadas no questionário juntado à peça 8 (anexado a ela também como item não digitalizável em formato excel), em formato excel e PDF, que visam ao diagnóstico inicial da atuação do SisFPC (Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados) no controle de armas e munições, inclusive buscando os dados de controle junto às Regiões Militares e suas organizações militares a fim de prover efetiva resposta às perguntas; 9.6.6. diligenciar ao Comando do Exército para que, no prazo de até quinze dias, encaminhe a este Tribunal as medidas em implementação e já implementadas, se houver, relativas às recomendações dos subitens 9.5, 9.8 e 9.9 do Acórdão 2649/2022-TCU-Plenário ; 9.7. com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014, sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam juntadas a estes autos e encaminhadas ao requerente as informações necessárias ao integral atendimento desta SCN; 9.8. dar conhecimento sobre a presente deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.9. restituir os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação.